Tribunal: TJMT
Processo: 1007227-42.2017.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007227-42.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVANO REZENDE SILVA - ME - CNPJ: 00.360.398/0001-77 (APELANTE), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), ELIDO PERTILE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.347.052/0001-09 (APELADO), ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - CPF: 483.677.611-20 (ADVOGADO), W. S. GARROTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS E ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - ME - CNPJ: 10.204.107/0001-05 (APELADO), WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATA SEM CAUSA SUBJACENTE - ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O EMITENTE E O FABRICANTE DO PRODUTO –
INOCORRÊNCIA –
RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA
DO EMITENTE - RECURSO DESPROVIDO.
O ônus
da

prova

d
a validade e
da
legalidade da duplicata é do emitente. Se a duplicata emitida não guarda qualquer pertinência com a compra e venda realizada anteriormente, é do emitente a responsabilidade pela emissão de duplicata e
pelo
protesto sem causa subjacente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007227-42.2017.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SILVANO REZENDE SILVA - ME contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(
Número Único 1007227-47.2017.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra ELIDO PERTILE & CIA LTDA – ME e W. S. GARROTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS E ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI
- ME
,
julgou o pedido procedente para condenar a corré Elido Pertile & Cia LTDA – ME ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e ao pagamento do excesso cobrado, no valor de R$ 778,40, tudo acrescido dos encargos legais; a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da corre
W. S. GARROTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS E ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELI – ME
, julgando extinto o processo em relação a ela, e condenando o autor/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios apenas em relação à corré excluída, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 63968006).

A
apelante alega que o julgador adotou “
como fundamento para declarar a ilegitimidade da Segunda Apelada somente a questão da emissão de Duplicata Mercantil, mas,
(deixou)
de aferir que na realidade a emissão da referida Duplicata somente ocorreu por força da compra e venda anterior, ou seja, o cerne da questão é a compra e venda efetuada entre a Apelante e as Apeladas, a qual uma é Representante Comercial da outra, tanto que houve a emissão de nota fiscal pela Segunda Apelada em face da compra e venda pela Primeira Apelada
”
(cf. fls. 09 Id. nº 6396808); assim, nos termos do disposto no art. 34 do CDC, a corre W.S. Garrote deve responder solidariamente pelos danos causados pelo protesto indevido de título, pelo que pede seja o recurso provido para que a corre W.S. Garrote seja mantida no polo passivo e condenada solidariamente ao pagamento das condenações impostas pela r. sentença.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 63968013, a W.S. Garrote refuta os fundamentos recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada
acolhe
u
a arguição de ilegitimidade passiva da corré

W.S. Garrote sob os seguintes fundamentos:

“
De proêmio, colhe-se que a Nota Fiscal anexada ao ID. 10013396 - Pág. 1, fora emitida pela requerida W.S GARROTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS E ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELI – ME, em data de 26/06/2017.

Do documento, verifica-se a aquisição pela autora de 13 (treze) pares de botas/botinas, da marca WS GARROTE, no importe de R$ 253,70 (duzentos e cinquenta e três reais).

O cerne do presente feito consiste, primordialmente, em apurar as responsabilidades pelo protesto havido em face da autora, que se deu exclusivamente pela primeira requerida/sacador, ÉLIDO PERTILE & CIA LTDA ME, não se vislumbrando, pois, qualquer responsabilidade por parte de W.S. GARROTE EIRELI – ME
.

A propósito, explicita a jurisprudência a responsabilidade do
sacador/emitente
por protestos supostamente indevidos
[1]
refugindo, assim, legitimidade à segunda requerida.

Ausente, portanto, a legitimidade passiva da requerida, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, aplicando-se, no caso, o artigo 485, VI, do CPC,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”
(destacamos)

Diante do exposto e considerando o que consta dos autos,
JULGO EXTINTO
o presente feito,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a
ILEGITIMIDADE PASSIVA
da requerida W. S. GARROTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS E ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELI - ME.

Ante a sucumbência da parte autora em relação à segunda requerida,
CONDENO-A
ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento) do
valor atualizado da causa
, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC
”
(cf. Id. nº 63968006 -
grifei
).

A
própria empresa apelante, ao efetuar a compra dos produtos produzidos pela corre W.S. Garrote
,
no valor de R$ 1.200,00
, pactu
ou
que
ela,
apelante
,
pagaria à
cor
ré Elido Pertile
o valor de
R$ 100,00 de entrada
,
e o restante mediante 02 (dois) cheques pós-datados para os dia 25.07 e 25.08.2017, cada um no valor de R$ 550,00, sucede
ndo
, porém, que
,
posteriormente, a Elido Pertile levou a protesto uma duplicata no valor de R$ 1.328,40 (cf. Id. nº 63967950).

Registre-se que a duplicata é título causal, ou seja, sua emissão deve estar vinculada a um negócio jurídico
subjacente
, seja
uma
compra e venda mercantil ou
a
prestação de serviço
s
,
mas
, não obstante,

o
título
será sempre
dotado d
o elemento da

abstração, podendo circular livremente como qualquer

título

de crédito.

A duplicata
em questão
foi emitida exclusivamente pela ré Elido Pertile & Cia Ltda – ME, que não comprovou a causa
negocial
subjacente
à emissão
–
causa debendi
-, hipótese em que, como
já
consolidado pela jurisprudência, o emitente responde
exclusivamente
pelos danos causados
ao suposto devedor
, até mesmo porque,
no caso,
a emissão não guarda qualquer liame com
a
aquisição feita pela empresa apelante,
tendo decorrido, ao que parece, de
erro praticado pela ré Elido Pertile & Cia Ltda – ME;
de todo modo, como o ônus da prova da

validade
do título é do
emitente
, e como a Elidio não fez essa comprovação, deve responder pessoal e exclusivamente pelas consequências daninhas da emissão
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLICATA MERCANTIL. Tratando-se de emissão de duplicatas decorrente de suposto contrato de compra e venda de produtos, o emitente deve comprovar documentalmente o recebimento das mercadorias pelo alegado devedor, causa da existência das respectivas faturas, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual deve ser responsabilizada a emitente do título impugnado. (...). APELAÇÃO DA SEMEATO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PREJUDICADA. (TJRS - Décima Nona Câmara Cível

- Apelação Cível nº 70081837445 – Rel. Des. Marco Antonio Angelo - Julgado em 22.08.2019)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA EMITIDA SEM CAUSA SUBJACENTE. ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS DUPLICATAS E SUA INEXIGIBILIDADE. (...). APELAÇÃO PRINCIPAL NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE. (...). II - O ônus de comprovar que a duplicata emitida possui causa subjacente é do emitente ou daquele que a recebe por endosso, pois a sacada não pode ser compelida a produzir prova de fato negativo. III - O protesto de duplicada emitida sem causa subjacente é apto a ensejar o pagamento de indenização por danos morais. (...). (TJMG - 10ª Câmara Cível

- Apelação Cível nº 1.0024.08.098449-5/002 – Rel. Des.
Vicente de Oliveira Silva
- Julgamento em 17/05/2016 – DJE em 03/06/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - PROTESTO INDEVIDO - DUPLICADA SEM LASTRO - ENDOSSO MANDATO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - EMITENTE E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Tratando-se de duplicata irregular, desprovida de causa ou não aceita, deve o emitente e a instituição financeira responder por danos resultantes do protesto, pois, ambos concorrem para dano causado ao sacado pela emissão fraudulenta e pelo protesto indevido. (..). (TJMG - 12ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0479.14.020533-3/001 -

Rel. Des. José Flávio de Almeida -Julgamento em 24/06/2020 – DJE em 10/07/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MORAL. DUPLICATA MERCANTIL SEM LASTRO. PROTESTO INDEVIDO. EMPRESA EMITENTE E EMPRESA DE FACTORING ADQUIRENTE DOS TÍTULOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ACOLHIDA. - Se o objeto da demanda é a declaração de nulidade de duplicata e se tal título já circulou, é indispensável que o emitente e o endossatário integrem o polo passivo da demanda, visto que, a sentença, em tese, poderá atingir a esfera jurídica de ambos. (TJMG - 13ª Câmara Cível - Apelação Cível n] 1.0324.15.007250-6/001 – Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata - Julgamento em 24/10/2019 – DJE em 01/11/2019)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021